Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação da filha recém-nascida da autora em UTI neonatal.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 12, III, “a”, da Lei n. 9.656/98, o recém-nascido terá direito a cobertura assistencial por 30 (trinta) dias quando o plano de saúde dos genitores incluir atendimento obstétrico.
5. O relatório médico e os documentos de internação indicam a necessidade de internação da filha recém-nascida da autora em leito de UTI neonatal e os documentos indicam que o plano de saúde tem cobertura obstétrica, o que sinaliza a probabilidade do direito da autora. O perigo de dano recai sobre a vida da criança recém-nascida, que deve ser integral e prioritariamente protegida (art. 227, § 1o, da CRFB).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.